Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-30.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802189-30.2021.8.14.0061

APELANTE: PAULO RINK CASTRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) examinar a competência do juízo de conhecimento para aplicar a detração penal nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada pelo juízo de origem, tendo em vista a confissão do réu de que traficava desde os vinte anos de idade, revelando dedicação contínua à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da quantidade da pena aplicada, em desconformidade com os requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

5. A detração penal não pode ser aplicada nesta fase processual, por ausência de modificação do regime prisional competindo, portanto, ao Juízo da Execução a adoção desta providência, conforme art. 66 da Lei de Execução Penal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão do réu quanto à habitualidade na prática do tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A quantidade e o fracionamento da droga podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa especial de diminuição. 3. A detração penal, na ausência de modificação de regime, deve ser promovida pelo Juízo da Execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0038172-49.2017.8.13.0625, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Rink Castro de Souza apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9300826).

O apelante pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da realização da detração penal (ID 9300845).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9300848), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 9657508).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. No entanto, à luz dos elementos constantes nos autos, não vislumbro margem jurídica para o reconhecimento do referido redutor.

No ponto, o juízo de primeiro grau afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 nos seguintes termos:

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Grifei. No caso presente, o próprio réu asseverou em juízo que trafica desde os vinte anos de idade, estando atualmente com vinte e dois anos, de modo que resta evidente sua dedicação habitual à traficância, sendo de rigor se concluir pela inviabilidade de reconhecimento do benefício ao acusado. (ID 9300826 - Pág. 4)

In casu
, restou demonstrada fundamentação idônea para o afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a própria confissão do apelante em juízo, no sentido de que possui habitualidade na venda de substâncias entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, a quantidade de droga apreendida — 51g de cocaína — fracionada em 91 porções individualizadas (Laudo Definitivo – ID 9300821), o que revela significativo grau de preparo e organização para a mercancia, elemento que corrobora a conclusão de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Tal circunstância, aliada à confissão de habitualidade na traficância, reforça a inadequação da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por não estarem presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJMG,
Apcrim n. 0038172-49.2017.8.13.0625
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024)

Nesta senda, mantendo-se a reprimenda inalterada, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois incompatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Por derradeiro, importante consignar que a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), caso retratado nos autos.

Ademais, “é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência” (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16/08/2022).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025